Tribunal: TJSP
Processo: 2053779-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu a realização da penhora dos direitos que a executada tem sobre o imóvel, bem como consignou que eventual leilão será realizado considerando a integralidade do imóvel, e não somente os direitos aquisitivos, ora constritos. Não há que se falar em nulidade da citação da ação principal, tendo em vista que a

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu a realização da penhora dos direitos que a executada tem sobre o imóvel, bem como consignou que eventual leilão será realizado considerando a integralidade do imóvel, e não somente os direitos aquisitivos, ora constritos. Não há que se falar em nulidade da citação da ação principal, tendo em vista que a carta de citação foi corretamente endereçada para o endereço do Condomínio, com identificação completa da rua, número, bloco e apartamento da executada. O fato de o condomínio possuir duas entradas não altera a validade da citação e da intimação, haja vista que consta expressamente nas cartas o bloco e a unidade da executada. As despesas condominiais reclamadas na execução originária têm natureza de obrigações propter rem, de sorte que a própria unidade geradora das referidas despesas responde pela satisfação do débito exequendo. Cabimento da penhora da unidade geradora das despesas condominiais reclamadas, e não apenas dos direitos que o devedor fiduciante, ora executado, tem sobre o bem. O condomínio ficaria muito prejudicado com a penhora somente dos direitos, pois dificilmente alguém se interessaria pela arrematação. O interesse do condomínio é superior, tendo em vista a coletividade de condôminos e a natureza da obrigação, que se destina à conservação do bem. Possibilidade de deferir a penhora da unidade geradora das despesas condominiais reclamadas na execução originária, prosseguindo-se o feito nos seus ulteriores termos, com a observação de que, antes da eventual alienação judicial, a credora fiduciária deverá ser cientificada, conforme os artigos 799, inciso I, e 889, inciso V, ambos do CPC, a fim que tenha a oportunidade de quitar o débito exequendo, sub-rogar-se nos direitos do condomínio exequente e exercer o direito de regresso contra o devedor fiduciante, ora executado. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido, com observação.